Tribunal: TJSP
Processo: 0010270-11.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000640021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010270-11.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DIEGO LEMES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010270-11.2017.8.26.0577
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010270-11.2017.8.26.0577
APELANTE: DIEGO LEMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 44378-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Desacato. Pretensão de
fixação do regime aberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da
Suficiência Penal. Recurso improvido.
DIEGO LEMES DOS SANTOS foi condenado às penas de sete
(7) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no art. 331,
do Código Penal (fls. 212/214 e 218/219).
Irresignado apela postulando a fixação do regime aberto para
início de cumprimento de pena (fls. 223/226).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo (fls. 230/232 e fls. 242/245).
É o relatório.
O apelo é restrito eis que a defesa conformou-se com a
condenação.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito, DIEGO
LEMES DOS SANTOS, ora apelante, foi condenado pela prática do crime de
desacato porque no dia 08 de abril de 2017, por volta das 19h20, na Rua
Antonio Friggi, n° 143, bairro Vila Guarani, em São José dos Campos,
desacatou os funcionários públicos no exercício da função ou em razão dela.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina na “Operação Bares” quando avistaram
diversas pessoas em atitude suspeita, dentre elas DIEGO, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010270-11.2017.8.26.0577
deliberaram abordá-lo.
Em abordagem, questionado acerca de sua qualificação, DIEGO,
a princípio, informou chamar-se “Leonardo Lemes”, porém, em consulta ao
banco de dados, os policiais constataram o verdadeiro nome do apelante.
Entretanto, DIEGO, irresignado com a abordagem policial,
passou a ofender os policiais militares, afirmando “polícia do caralho, filho da
puta, vão tomar no cu” e “não coloquem a mão em mim”.
Na sequência, diante da recusa de DIEGO em acompanhar os
policiais militares, foi necessário o uso de força moderada para contê-lo.
Quanto à dosimetria, as básicas foram fixadas nos patamares
mínimos e pela reincidência (cf. certidão de fls. 19 - Processo no
0055668-20.2013.8.26.0577
tráfico de drogas
data do trânsito:
22/05/2015), as penas foram elevadas em um sexto (1/6), tornando-se, assim,
definitivas, ausentes outras agravantes ou atenuantes e causas de aumento
ou diminuição.
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos ou
o sursis, eis que se trata de réu reincidente, logo ausentes os requisitos do art.
44 e do art. 77, ambos do Código Penal.
Foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda
imposta e assim fica mantido, face o Princípio da Suficiência Penal eis que se
trata de réu reincidente, incorrigível, cujo passar dos anos não atenuou o
animus de delinquir.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator